Tribunal: TJPA
Processo: 0817849-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817849-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAICKY SOUZA DA COSTA

AGRAVADO: ANDRÉ RIVELINO PANATO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0817849-48.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MAICKY SOUZA DA COSTA

RECORRIDO: ANDRÉ RIVELINO PANATO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NA PPD. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em mandado de segurança impetrado contra ato do DETRAN/PA, o qual bloqueou a renovação da CNH em razão de infração de trânsito cometida no período de Permissão para Dirigir – PPD.

2.

A parte agravante alegou ausência de notificação e de instauração de processo administrativo, além da emissão posterior da CNH definitiva. A liminar foi inicialmente deferida monocraticamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível à Administração Pública negar a renovação da CNH definitiva com fundamento em infração de natureza gravíssima cometida durante a vigência da PPD, ainda que a CNH definitiva tenha sido emitida e ausente processo administrativo instaurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A renovação da CNH está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, conforme os §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB, inclusive a ausência de infrações gravíssimas no período de permissão.

5. A decisão recorrida pautou-se na ausência de demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

6. O deferimento liminar anterior foi baseado em cognição sumária, não subsistindo os fundamentos após análise exauriente.

7. A negativa de renovação encontra respaldo legal e está em conformidade com a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Revogação dos efeitos da liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
“1. A renovação da CNH definitiva pode ser negada pela Administração Pública em razão de infração gravíssima cometida no período da Permissão para Dirigir – PPD, mesmo que a CNH definitiva tenha sido expedida anteriormente por erro administrativo. 2. O deferimento liminar em sede recursal pode ser revogado quando ausente periculum in mora e constatada a legalidade do ato administrativo impugnado.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000, Rel. Des. Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 01.09.2021, pub. 16.09.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por
Maicky Souza da Costa
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0882902-43.2024.8.14.0301, indeferiu a tutela provisória requerida.

Na ação de origem, o agravante, pequeno agricultor da zona rural de Marabá/PA, impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, alegando que, em razão de infração de trânsito supostamente cometida por seu irmão mais novo, durante o período em que o veículo ainda estava sob sua Permissão para Dirigir, teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bloqueada para renovação.

Argumentou que a infração fora autuada pelo DNIT e a multa já se encontrava quitada, que nunca fora notificado pelo DETRAN/PA sobre qualquer procedimento administrativo em seu desfavor, e que somente soube da restrição ao tentar emitir as guias de pagamento para renovação da CNH definitiva.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão (Id. 22825636), a qual foi proferida nos seguintes termos:

“[...] No entanto, no caso, não identifico requisito legal para a concessão da medida liminar. A despeito das alegações do impetrante quanto à ofensa ao direito vindicado, não verifico o perigo de dano que possa prejudicar a tutela almejada ao final. [...] ISTO POSTO, INDEFIRO a medida liminar, conforme fundamentação supra.”

Inconformado com a decisão, Maicky Souza da Costa interpôs recurso de
agravo de instrumento
(Id. 22825631).

Em suas razões recursais, o agravante alegou, inicialmente, que o recurso era tempestivo e cabível nos termos do art. 1.015, I do CPC. Sustentou que a decisão agravada deve ser reformada diante da lesão grave imposta a seu direito de renovação da CNH, essencial para o exercício de sua atividade econômica, consistente na produção e comercialização de hortifruti.

Reiterou que nunca fora notificado pelo DETRAN/PA sobre a infração ou sobre eventual processo administrativo, o que inviabilizaria a restrição imposta à sua habilitação, sendo que, inclusive, o DETRAN/PA chegou a emitir sua CNH definitiva após o período de permissão.

Alegou, ainda, que a ausência de instauração de procedimento administrativo viola o art. 265 do CTB e os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para que fosse determinado ao DETRAN/PA que permitisse a renovação/revalidação da CNH categoria “AB”, inclusive com liberação do acesso aos serviços de emissão de guia de pagamento.

Em decisão monocrática (Id. 22929233), deferi o pedido de efeito suspensivo ativo requerido para obrigar os agravados a permitirem que o agravante realize todos os exames necessários para renovação/revalidação da carteira nacional de habilitação, categoria “AB”, sem qualquer óbice, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 23947234), nas quais sustenta, em síntese, que não houve qualquer irregularidade no procedimento administrativo adotado pelo DETRAN/PA. Assevera que não se trata de caso de cassação ou suspensão da CNH, mas sim de indeferimento automático da conversão de PPD em CNH definitiva, nos termos do art. 148 do CTB.

Argumenta que a infração gravíssima cometida pelo recorrente durante o período da PPD impede a renovação, sendo essa vedação automática e que prescinde da instauração de processo administrativo específico.

A parte recorrida ainda interpôs Agravo Interno (Id. 23882940), em desfavor da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, sustentando que a decisão monocrática da Relatora diverge da tese firmada no julgamento do IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000.

Alegou que a penalidade aplicada está respaldada no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, e que a existência de infração gravíssima durante o período de permissão torna inaplicável a concessão ou renovação da CNH, ainda que esta tenha sido emitida anteriormente por erro da Administração. Requereu, assim, o acolhimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para restabelecer os efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar.

A parte agravante apresentou, ainda, contraminuta ao Agravo Interno (Id. 24680865), sustentando, em síntese, a legalidade do provimento liminar concedido em sede recursal. Reafirmou que, após a emissão da sua CNH definitiva em 2021, jamais foi notificado sobre a instauração de qualquer processo administrativo por parte do DETRAN/PA, tampouco teve ciência de eventual impedimento para a renovação de seu documento de habilitação. Destacou que o DNIT foi o órgão responsável pela autuação, tendo prestado todas as informações e respeitado o devido processo legal, inclusive com envio de comunicações via Correios, ao contrário do DETRAN/PA, que não teria observado qualquer das garantias procedimentais exigidas por lei.

Reiterou, ademais, que a restrição imposta pelo DETRAN/PA revela-se extemporânea e incompatível com a própria conduta pretérita da Administração, que deferiu a conversão da permissão em CNH definitiva. Ao final, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno e pela manutenção da decisão monocrática proferida pela relatora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade do indeferimento, por parte do DETRAN/PA, da renovação da CNH do agravante, MAICKY SOUZA DA COSTA, em razão de infração de trânsito de natureza gravíssima registrada durante o período de Permissão para Dirigir – PPD, cujo lançamento no sistema se deu em momento posterior à expedição da CNH definitiva.

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno em face da decisão monocrática da minha lavra, em que
deferi o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado
, determinando ao DETRAN/PA que se abstivesse de opor restrições à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, sob pena de multa. Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo à análise meritória do Agravo de Instrumento.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança, sob o fundamento de ausência de demonstração de periculum in mora, entendendo que, embora o impetrante alegasse ter sido impedido de renovar sua CNH em virtude de infração supostamente registrada por terceiro, não se demonstrou que tal impedimento lhe causaria dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a antecipação da tutela pretendida.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, será impossível o retorno ao status quo, ou que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garantirá a efetiva restituição, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação suficiente para assegurar a recomposição do direito.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes não estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
considerou que não restou evidenciado, nos autos, qualquer indício de que o impetrante teria sofrido dano de difícil reparação. Apesar de alegar que depende da CNH para seu trabalho como agricultor, não há comprovação objetiva dessa dependência imediata ou de prejuízo concreto decorrente da suposta restrição administrativa.

Ademais, nos termos do art. 148, §3º e §4º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor ao término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave, ou seja reincidente em infração média.”

“§ 4º O condutor que, no período permissionário, for responsável por infração referida no § 3º, reiniciará o processo de habilitação.”

O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, firmou tese no sentido de que:

“A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no § 3º do art. 148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o § 4º do art. 148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.” (TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Des. Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2021, publicado em 16/09/2021)

No caso sob análise, o agravante obteve sua CNH definitiva após o término da PPD, mesmo tendo sido lavrada, durante a vigência da permissão, infração gravíssima registrada pelo DNIT.

Ainda que a CNH definitiva tenha sido concedida, a posterior negativa de renovação, decorrente de informação superveniente do sistema, encontra respaldo legal, conforme entendimento reiterado desta Corte. Ressalte-se que a renovação da habilitação
não constitui direito automático
, mas ato vinculado ao preenchimento dos requisitos legais, entre os quais se inclui a ausência de infrações impeditivas.

Por outro lado, o deferimento da liminar no curso do presente Agravo de Instrumento — em que esta Relatora, monocraticamente, autorizou provisoriamente a renovação da CNH do agravante — foi pautado por juízo de cognição sumária, restrito à aparência do direito alegado. Todavia, superada a cognição exauriente, concluo que não subsistem os fundamentos que autorizem a sua manutenção.

Nesse contexto, impõe-se a
revogação dos efeitos da liminar anteriormente deferida
, em face da ausência de violação manifesta ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório, além da conformidade da conduta administrativa com a tese firmada em sede de IRDR.

Ante todo o exposto, voto por
CONHECER
, todavia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, revogando-se os efeitos da liminar anteriormente concedida
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025